Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713456-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE RECORRIDO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. JUNTADA DO AR CUMPRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DA SOCIEDADE. MATÉRIA DE DEFESA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação monitória ante a ausência de pagamento ou apresentação de embargos. 1.1. Pretensão da requerida de cassação ou reforma da sentença. Afirma que não foi regularmente citada, eis que o endereço indicado na petição inicial está errado. Sustenta a inépcia da inicial e apresenta defesa de mérito. 2. Da preliminar de intempestividade - rejeição. 2.1. Em consonância com o art. 224, § 3o, do CPC, “a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Portanto, o prazo recursal fluiu de 19/09/2019 a 09/10/2019. 2.2. Vislumbra-se que o recurso de apelação foi interposto no dia 09/10/2019, no último dia do prazo recursal, motivo pelo qual não há se falar em intempestividade do apelo. 3. Da preliminar de nulidade por ausência de citação – rejeição. 3.1. A citação foi realizada de acordo com o endereço constante no contrato de prestação de serviços e no instrumento de confissão de dívidas, ambos subscritos pela gerente do escritório regional do Distrito Federal. Ainda, o aviso de recebimento e a certidão comprovam o recebimento por parte dos representantes da requerida. 3.2. Em consonância com a teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica resta efetivada quando, na sede ou filial da sociedade, ocorre o recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto. 4. Precedente: “(...) Em que pese o art. 248, §2o, do CPC[1], a jurisprudência é uníssona ao flexibilizá-lo, quando, também em observância à teoria da aparência, ocorre a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, com recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto (...)” (07116896420198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/11/2019). 5. Da matéria de defesa – apreciação prejudicada. 5.1. Em que pesem os argumentos apresentados pela ré, sua análise não é possível em sede recursal. 5.2. O momento processual adequado para discutir o direito do autor seria no prazo para apresentação dos embargos. Não apresentada a defesa e não realizado o pagamento, constituído está o título executivo judicial, em consonância com os arts. 701, § 2o, e 702 do CPC. 5.3. É possível verificar que a requerida inova nesta sede recursal. Isso porque a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada em sede de embargos. 5.4. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 6. Apelo improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 248, § 2o do Código de Processo Civil, sustentando que o mandado de citação, por carta com aviso de recebimento, foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao seu quadro de empregados, implicando a nulidade do ato citatório e todos os ulteriores, porquanto inaplicável, no caso dos autos, a teoria da aparência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, em relação à validade do ato citatório, consignou o seguinte, verbis: “em que pese o primeiro aviso de recebimento ter sido devolvido com a finalidade não atingida (ID no 13513442, fl. 147), de acordo com a certidão de ID no 13513445, fl. 156, houve o cumprimento da diligência, acusado com o recebimento do AR com a finalidade atingida, conforme comprovante de ID no 13513446, fl. 157. A citação, portanto, foi realizada de acordo com o endereço constante no contrato de prestação de serviços e no instrumento de confissão de dívidas, ambos subscritos pela gerente do escritório regional do Distrito Federal. Ainda, o aviso de recebimento e a certidão de ID no 13513445 comprovam o recebimento por parte dos representantes da requerida(...) não prospera o argumento da apelante de que o condomínio em questão não possui funcionário com o nome de “Edma F. Carvalho”, posto que o endereço pertence à requerida e o AR restou cumprido em seu escritório regional” (ID 15698326 - Págs. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029